Tribunal: TJPA
Processo: 0859867-59.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10656 - Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0859867-59.2021.8.14.0301

APELANTE: THIAGO LIBORIO LIMA

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE NOMEAÇÃO TARDIA EM CONCURSO PÚBLICO. RECONHECIMENTO DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por candidato aprovado em concurso público que, embora convocado, somente fora nomeado após decisão judicial, pleiteando indenização por danos materiais e morais sob alegação de prejuízo pela nomeação tardia.

2. Sentença de primeiro grau que extinguiu o processo sem resolução do mérito, ao reconhecer a prescrição do direito de ação do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve interrupção do prazo prescricional em razão da propositura de ação judicial anterior para reconhecimento do direito à nomeação; (ii) saber se há direito à indenização por danos materiais e morais em razão da nomeação tardia determinada judicialmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O ajuizamento da ação judicial que reconheceu o direito à nomeação interrompeu a contagem do prazo prescricional, nos termos do art. 202, I, do Código Civil, da Súmula 383/STF e da jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal.

5. Aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, §3º, I, do CPC), diante da existência de elementos suficientes para o imediato julgamento do mérito.

6. Inexistência de direito à indenização por danos materiais e morais, conforme jurisprudência do STF (Tema 671), STJ e TJPA, ante a ausência de arbitrariedade flagrante e de exercício efetivo das funções públicas no período anterior à nomeação judicialmente determinada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação conhecido e provido para cassar a sentença recorrida e, com base na teoria da causa madura, julgar improcedentes os pedidos iniciais, com resolução do mérito.

Tese de julgamento:

1. A propositura de ação judicial que reconhece o direito à nomeação em cargo público interrompe a contagem do prazo prescricional para pleito indenizatório.

2. A nomeação decorrente de decisão judicial, desacompanhada de arbitrariedade flagrante, não gera, por si só, direito à indenização por danos morais ou materiais.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CC, arts. 189 e 202, I; CPC, art. 1.013, §3º, I; Decreto-Lei nº 20.910/32, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 724.347 (Tema 671); STF, Súmula 383; STJ, REsp 1806314/RJ; TJPA, ApCív nº 0003073-34.2016.8.14.0040; TJPA, ApCív nº 0022544-05.2011.8.14.0301.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, DANDO-LHE PROVIMENTO para cassar a sentença guerreada, e, aplicando a Teoria da Causa Madura, JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos formulados na peça vestibular
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
THIAGO LIBORIO LIMA
contra sentença proferida pelo Juízo da

3ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém
nos autos da
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS
ajuizada pelo
recorrente
em face do
MUNICÍPIO DE BELÉM
.

Em síntese da exordial, o autor alega que prestou concurso publico para o cargo de Agente Comunitário de Saúde (ACS) ofertado pelo Município de Belém, ocorrido através Edital Completo Retificado e Consolidado n.º 02/2011, do processo seletivo n.º 01/2011.

Desta forma, o referido candidato fora aprovado no certame na 66ª (sexagésima sexta) colocação e convocado no dia 30/04/2015 por Aviso de Recebimento (AR). Porém, somente teve ciência a partir de outubro de 2016, por sua vez, necessitando acionar o Poder Judiciário através do processo n.º 0805289-25.2016.8.14.0301 para conseguir realizar a sua nomeação, o que ocorreu somente em 2021.

Ocorre que o requerente teria ficado de maio de 2015 até fevereiro de 2021 sem receber seus vencimentos e vantagens devidos, logo deveria fazer
jus
ao recebimento dos valores pretéritos.

Diante disso, ajuizou a demanda para requerer o pagamento do retroativo no valor total de R$ 127.592,93 (cento e vinte e sete mil, quinhentos e noventa e dois reais e noventa e três centavos), bem como a indenização por danos morais no valor de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais).

Após citado, o Município de Belém ofereceu contestação para pugnar, preliminarmente, pela prescrição do direito de agir do autor. No mérito, pugnaram pela inocorrência da flagrante ilegalidade, o que dispensaria a necessidade do pagamento dos valores mencionados, bem como impugnou o cálculo requerido na exordial.

Sobreveio sentença na qual o Juízo extinguiu o feito sem resolução do mérito, ante ocorrência da prescrição do direito de agir do demandante.

Insatisfeito, o servidor interpôs recurso de Apelação Cível e em suas razões recursais sustentou a inocorrência da prescrição do direito de agir, em decorrência da necessidade de ser considerada a suspensão do prazo prescricional e a sua recontagem a partir do trânsito em julgado da ação judicial que reconheceu o fato lesivo.

Outrossim, destaca-se a necessidade de aplicação da causa madura da causa para realizar a apreciação do mérito, porventura, requerendo a procedência do feito.

Após intimado, o Município de Belém apresentou contrarrazões ao recurso para requerer a manutenção do feito.

Instado a se manifestar, o Ministério Público requereu sua exclusão do feito, por ausência de hipótese para sua atuação.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso e passo a proferir decisão sob os seguintes fundamentos.

Preliminarmente, ressalto a necessidade de revisão da decretação da prescrição suscitada no decorrer da demanda.

Sobre o assunto, o Decreto-Lei n.º 20.910/32 dispõe sobre a necessidade de observância do prazo quinquenal para realizar o pleito pela cobrança dos valores, contudo, tal prazo pode ser interrompido, nos termos do art. 7:

Art. 7º
A citação inicial não interrompe a prescrição quando, por qualquer motivo, o processo tenha sido anulado.

Compulsando os autos, observa-se que o recorrente teria ajuizado anteriormente o processo de n.º 0805289-25.2016.8.14.0301 no qual pleiteava a sua nomeação, sendo julgado procedente no dia 20/09/2018 e transitado em julgado no dia 09/12/2020.

Neste sentido, resta evidente uma das causas interruptivas da prescrição do direito de agir, visto que o direito de agir fora invocado em tempo hábil, julgado procedente e fazendo coisa julgada.

A respeito disto, o Supremo Tribunal Federal (STF) possui posicionamento a respeito pela recontagem do prazo prescricional, nos termos da Súmula 383.
In verbis
:

Súmula 383/STF:
A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo
, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui o entendimento de que o termo inicial do prazo prescricional para a propositura de ação de indenização, pelo princípio da
actio nata
, ocorre com a violação do direito, segundo o art. 189 do novo Código Civil (CC).

Desta forma, na pendência de ação judicial a contagem do prazo prescricional fica interrompida, nos termos do art. 202, I, do Código Civil.

Senão vejamos a jurisprudência da Corte Superior.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELO AJUIZAMENTO DE DEMANDA QUESTIONANDO A ILICITUDE DA CONDUTA. SÚMULA 283/STF.

1. O Tribunal local consignou (fl. 222, e-STJ): "Ocorre que o despacho citatório da ação mandamental tem o condão de interromper a fluência do prazo prescricional que, no caso, é de cinco anos, na forma do que dispõe o art. 1º do Decreto 20.910/32".

2. O acórdão recorrido está em sintonia com o entendimento do STJ de que, na hipótese de pendência de apuração judicial do fato lesivo, a contagem do prazo prescricional fica interrompida. Sendo assim, tem-se que a impetração do Mandado de Segurança interrompe a fluência do prazo prescricional no tocante à ação ordinária, o qual somente tornará a correr após o trânsito em julgado da decisão.

3. Além disso, o posicionamento do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que aplica a Súmula 383/STF aos casos similares ao dos presentes autos,
in verbis
: "A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo".

4. Recurso Especial não conhecido .

(STJ - REsp: 1806314 RJ 2019/0056696-1, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 23/05/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2019) (grifo nosso)

No mesmo sentido é a jurisprudência desta Egrégia Corte:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO E, NO MÉRITO, JULGAR IMPROCEDENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO PELA NOMEAÇÃO TARDIA. MATÉRIA DE DIREITO. RE 724.347 (TEMA 671/STF). JURISPRUDÊNCIA DO STJ E TJPA CONSOLIDADA SOBRE O TEMA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – Não merece reforma o
decisum
que afastou o reconhecimento da prescrição e, no mérito, aplicando o artigo 1.013, §§3º e 4º do CPC/15, julgou improcedente o pedido inicial.

(...)

3 – Recurso conhecido e improvido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003073-34.2016.8.14.0040 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/04/2022)

Ao analisar a sentença recorrida, verifica-se que o magistrado de piso extinguiu equivocadamente o feito, por acolher a prescrição do direito de agir, pelo que verifico
o erro in judicando
. Tais circunstâncias resultam na necessidade da cassação da sentença ora recorrida, demonstrando a necessidade da análise de mérito da ação proposta.

Contudo, verifico que o presente processo está em condições de imediato julgamento da matéria, sendo possível aplicar a teoria da causa madura, viabilizando o julgamento dos pedidos formulados pelo demandante
, em conformidade com o art. 1.013, § 3º, inciso I, do CPC:

art. 1.013.
A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

(...)

§ 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

I - reformar sentença fundada no art. 485;

Portanto, reformo na totalidade a sentença de primeiro grau, e tendo em vista a possibilidade do julgamento imediato da matéria, aplicando-se a teria da causa madura, passo a análise do mérito.

Na hipótese, a parte autora sustentou que a demora de sua nomeação para o cargo referido acarretou a responsabilização do ente, ora Apelado, pelos danos morais suportados. Todavia, os danos aduzidos não restaram comprovados nos autos, e como é cediço, a responsabilidade do Poder Público pelos danos causados a terceiros é objetiva, conforme o artigo 37, § 6º, da Constituição da Federal, desde que comprovado o nexo de causalidade entre o ato e o dano sofrido. Eis o teor na norma citada:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Ressalto de plano que a nomeação tardia ao cargo conquistado em concurso público, por si só, não é capaz de configurar a responsabilização por danos morais, tendo em vista que a omissão estatal na nomeação dos candidatos, sob o fundamento de que deveria ter sido investida em momento anterior não gera indenização pelos danos aludidos.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) nº 724.347, submetido à Repercussão Geral, assentou o entendimento no Tema 671 de que na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização sob o fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior. Confira-se o julgado:

Tema 671/STF:
Na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus à indenização sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior
, salvo situação de arbitrariedade flagrante.

No mesmo sentido é a Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ELIMINAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO PARA CARGO DE DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL.

POSSE EM CARGO PÚBLICO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE ORDENS JUDICIAIS, LITIGÂNCIA PROCRATINATÓRIA. ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA CONFIGURAÇÃO DE ARBITRARIEDADE FLAGRANTE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES.

INEXISTÊNCIA DE EFETIVO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES DO CARGO NO PERÍODO ANTERIOR À NOMEAÇÃO. AFASTADO O DIREITO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS

E MORAIS. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença, que julgou improcedente os pedidos formulados nos autos da ação de responsabilidade civil por danos morais e materiais, consistente no pagamento de vencimentos e seus acréscimos, e por danos sofridos, em razão da nomeação tardia para o cargo aprovado em concurso público;

2. Nos termos da jurisprudência dos Tribunais Superiores a posse em cargo público determinada por decisão judicial não enseja indenização, salvo em situação de arbitrariedade flagrante, como descumprimento de ordens judiciais, má-fé ou litigância procrastinatória. Ausente a comprovação nos autos;

3. Inexistência de direito à indenização por danos materiais referentes ao período anterior à efetiva nomeação e posse, em conformidade com entendimento jurisprudencial, vez que não exerceu atividade no período anterior à nomeação;

4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0022544-05.2011.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 29/04/2024) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO TARDIA EM CARGO PÚBLICO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES STF E STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia em verificar o direito do Autor em ser indenizado por danos morais decorrente de nomeação e posse tardia, mediante decisão judicial, no cargo de Assistente de Administração da Secretaria Municipal de Educação – SEMEC, de acordo com o Edital nº 01/2012;

2. A nomeação tardia ao cargo público pela via judicial, por si só, não é capaz de configurar a responsabilização por danos morais, tendo em vista a omissão estatal na nomeação dos candidatos, sob o fundamento de que deveriam ter sido investidos em momento anterior, suprida apenas por ordem judicial nesse sentido, não gera indenização pelos danos aludidos;

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 724.347-RG, submetido à Repercussão Geral, assentou o entendimento de que na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização sob o fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior;

4. Em caso como o dos autos, considera-se que se a nomeação foi decorrente de sentença judicial, o retardamento não configura preterição ou ato ilegítimo da Administração Pública a justificar uma contrapartida indenizatória;

5. Recurso conhecido e improvido, para manter a sentença monocrática, nos termos da fundamentação.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0843707-95.2017.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/11/2022) (grifo nosso)

Assim, entendo pela reforma da sentença para cassar a decisão guerreada, afastando a decretação da prescrição e, aplicando a Teoria da Causa Madura, julgar improcedentes os pedidos iniciais dos autores, nos termos da fundamentação.

Diante do exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL
,
DANDO-LHE PROVIMENTO
para cassar a sentença guerreada, e,
aplicando a Teoria da Causa Madura, JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos formulados na peça vestibular
, em conformidade com os termos da fundamentação, extinguindo-se o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Ante a sucumbência recursal, devem ser majorados os honorários sucumbenciais aplicados em sentença para 12% (doze por cento), ficando suspensa a cobrança, por ser o autor beneficiário da justiça gratuita, nos termos do art. 85, do Código de Processo Civil.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussão de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 10/06/2025